Tribunal: TJDFT
Processo: 0026144-11.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026144-11.2015.8.07.0003 RECORRENTE: AGENAYRA MARANGUAPE RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AUTO-SEQUESTRO FORJADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOLO ESPECÍFICO DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. COMPROVADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUMENTO MANTIDO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Resta comprovado o dolo específico de obtenção de vantagem econômica indevida, no crime de extorsão, previsto no art. 158, caput, do Código Penal, quando as testemunhas afirmam que a vítima tinha o intuito de conseguir dinheiro para financiar festas e extravagâncias, corroborado com o depoimento da vítima de que recebeu ligações dizendo que seria cobrado um resgate para a libertação do suposto sequestrado, ainda que não se tenha especificado um valor. 2. São consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime quando fundamentadas em elementos concretos extraídos das provas dos autos que transcendem aqueles abstratamente previstos no tipo penal. 3. Admite-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto, com fundamento nas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de quatro anos, na forma do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, pugnando pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, por não ser reincidente e a pena ter sido fixada em patamar inferior a 4 anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior no sentido de que “(...) IV - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. V - Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo aplicável, destarte, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, no termos do art. 33, parágrafo 3o do Código Penal.” (AgRg no HC 596.298/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/09/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030